Tribunal: TJSP
Processo: 2160963-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Fornecimento do medicamento Nivolumabe – Paciente diagnosticado com carcinoma metastático- Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida fornecer o fármaco – Insurgência da requerida – Descabimento – Presentes os requisitos do art. 300, do CPC - Interesse/necessidade da agravada que deve prevalecer, ante sua grave

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Fornecimento do medicamento Nivolumabe – Paciente diagnosticado com carcinoma metastático- Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida fornecer o fármaco – Insurgência da requerida – Descabimento – Presentes os requisitos do art. 300, do CPC - Interesse/necessidade da agravada que deve prevalecer, ante sua grave condição clínica – A responsabilidade pelas consequências econômicas advindas de tutela posteriormente revogada é de quem delas se beneficiou (art. 302 do CPC) – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.